Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DECLARADA EX OFFICIO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O princípio da não-surpresa, incorporado no artigo 10 do CPC, dispõe que o litigante seja instado a se pronunciar sobre matéria e fundamento ainda não debatidos na lide e que poderá implicar efeito resolutivo desconforme com seus interesses, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.
3. A exegese do referido artigo deve ser entendida com parcimônia e ponderação, de forma a não desvirtuar o regramento processual e impedir a atuação jurisdicional na justa solução do processo. 3.1 Caso concreto em que não havia possibilidade de sanear os vícios verificados no procedimento iniciado no juízo de primeiro grau nesta instância recursal, por absoluta incongruência com os limites do pedido e da causa de pedir, o que impôs a decretação de sua nulidade. 3.2 Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando que o acórdão não decidiu a lide em favor de qualquer dos litigantes, pois anulou todo o procedimento, o qual foi instaurado nãos pelas partes, mas de forma indevida pelo juízo.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.